Tribunal: TJDFT
Processo: 0721429-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721429-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPCK SOCIEDADE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA/SS AGRAVADO: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP, JOSE CELSO MARTINS Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por EPCK Sociedade Participação e Administração Ltda./SS contra decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de no 0707342-22.2018.8.07.0001, ID no 17451116, a qual indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Preparo (ID no 17451122 e ID no 17451123). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os agravados, José Celso Martins e Barros Barreto Artefatos de Madeira Ltda. - EPP para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO